Tribunal: TJSP
Processo: 1006727-72.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006727-72.2016.8.26.0009
Registro: 2020.0000160363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006727-72.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDNALVA DIAS DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006727-72.2016.8.26.0009
VOTO No 36.667
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE VILA PRUDENTE
APELANTE: EDNALVA DIAS DE OLIVEIRA (ré)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A (autor)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA AKEMI OKODA
OSHIRO KATO
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69.
Financiamento para aquisição de veículo automotor.
Inadimplência de devedora, fiduciante. Ação de busca
e
apreensão.
Mora
incontroversa.
Juízo
de
procedência. Apelo da ré. Parcial provimento
(gratuidade judiciária).
VOTO No 36.667
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão
(Dec. lei no 911/69), juízo de procedência (fls. 79/82), apela a ré,
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 91/106.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006727-72.2016.8.26.0009
VOTO No 36.667
3
Diligência
de
notificação
da
devedora,
respeitando endereço do contrato (fls. 25 e 33/34), assim basta para
aperfeiçoar a constituição em mora, desnecessária prova de que tenha
sido recepcionada pela própria devedora, pessoalmente (limites de boa-
fé objetiva, ademais à consideração de tratar-se de inadimplência de
obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento).
Hipótese de inadimplência de parcelas de
financiamento para aquisição de veículo automotor, mora incontroversa, resolução do vínculo fez-se corolário lógico,
consolidando-se posse e propriedade do bem clausulado em favor de
credor, fiduciário.
Único ponto, nenhuma indicação palpável, a
desmentir assertiva de pobreza, para fins jurídicos, concede-se à ré,
apelante, benefícios da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para o fim acima explicitado (concessão
de gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator